Tribunal: TJPA
Processo: 0001113-50.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001113-50.2014.8.14.0028

APELANTE: INSTITUTO MEDICO AMAZONIA LTDA IMA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. MESMO QUE SE CONSIDERASSE COMPROVADA, HAVERIA PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Célia Regina de Lima Pinheiro (vogal).

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
INSTITUTO MÉDICO AMAZÔNIA LTDA.
contra decisão monocrática de minha lavra constante do id. 16162152 que não conheceu o recurso de apelação cível interposto pelo ora recorrente, sendo o veredito assim ementado:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

Recurso protocolizado a destempo não pode ser conhecido face a ausência de pressuposto extrínseco e implemento da preclusão temporal.

O ora agravante alegou, em suma, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 16617957), que houve duplicidade de publicação da mesma decisão no DJe,

respectivamente, em 16/01/2020 e 27/01/2020.

Aduziu que, em razão disso, a contagem do prazo recursal seria contado a partir da última publicação, o que garantiria a tempestividade da apelação.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada no id. 17530432.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno

e passo a analisá-lo.

Alegou o agravante que houve duplicidade de publicação de mesma decisão, tendo a segunda publicação o condão de reabrir o prazo recursal.

Ocorre que, ao analisar a publicação ocorrida em 27.1.2020, verifica-se que não se trata da sentença que acolheu os embargos à execução opostos pelo Município de Marabá, mas, sim, de despacho com o seguinte teor:

DESPACHO.
Vistos. Preclusa a decisão dos embargos, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal para julgamento da remessa necessária. Cumpra-se servindo esse de expediente de comunicação.

Vale consignar que a intempestividade da apelação se fundamentou na certidão de id. 5845556 – fl.194, que goza de fé pública, na qual se atestou que a sentença foi publicada no DJe do dia 16.1.2020.

Outrossim, mesmo que se considerasse a situação da alegada duplicidade de intimações, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela prevalência da primeira validade efetuada:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, havendo duplicidade de intimações, deve ser considerada a primeira validamente efetuada. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1604652 SP 2019/0312795-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2020)

Destarte, o recorrente não logra êxito na comprovação da duplicidade de intimação da sentença que, mesmo em caso de efetiva comprovação, teria como válida a primeira intimação, o que manteria a extemporaneidade recursal constada na decisão agravada
.

DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/05/2024